Tribunal: STF
Processo: HC 259711
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Processual Penal e Constitucional. Agravo regimental em habeas corpus. Estupro de vulnerável (art. 217-A, § 1º, do CP). Alegação de insuficiência probatória. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade na via eleita. Dosimetria da pena. Exasperação da pena-base. Culpabilidade e consequências do crime. Fundamentação idônea. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou a ordem de habeas corpus, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que manteve a condenação do paciente pela prática do crime de estupro de vulnerável.



    2. A pretensão defensiva se volta contra (i) a condenação, por suposta ausência de prova da vulnerabilidade da vítima; (ii) a dosimetria da pena, por valoração negativa de circunstâncias inerentes ao tipo penal; e (iii) a fixação de indenização por danos morais.



    II. Questão em discussão



    3. Definir se é cabível, em sede de habeas corpus, o revolvimento do conjunto fático-probatório para afastar a conclusão das instâncias ordinárias sobre a vulnerabilidade da vítima, e se a exasperação da pena-base com fundamento na culpabilidade e nas consequências do crime configura constrangimento ilegal.



    III. Razão de decidir



    4. As instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram pela materialidade e autoria delitiva com base em amplo acervo probatório – depoimentos da vítima e de testemunhas, laudos periciais e psicológicos –, que demonstrou o estado de embriaguez da vítima e sua incapacidade de oferecer resistência. A alteração dessa conclusão é inviável na via estreita do habeas corpus.



    5. A exasperação da pena-base se deu com base em fundamentação concreta e idônea. 



    6. Os argumentos veiculados no agravo revelam mero inconformismo e não infirmam os fundamentos da decisão agravada, que se mantém.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental não provido.